Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - Parte sucumbente beneficiária da assistência judiciária - Pretensão do Advogado credor dos honorários sucumbenciais a que o Estado arque com o ônus e acione o beneficiário em regresso - Impossibilidade, dado o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC - A obrigatoriedade do Estado é garantir ao hipossuficiente o acesso à prestação jurisdicional para

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - Parte sucumbente beneficiária da assistência judiciária - Pretensão do Advogado credor dos honorários sucumbenciais a que o Estado arque com o ônus e acione o beneficiário em regresso - Impossibilidade, dado o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC - A obrigatoriedade do Estado é garantir ao hipossuficiente o acesso à prestação jurisdicional para efetivação dos princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Inexistência de dissonância entre o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF e os §§ 2o e 3o do art.98 do CPC - Não ocorrência de isonomia entre a atribuição do perito judicial e o exercício da advocacia - A contraprestação dos serviços profissionais pelo Advogado constituído é de responsabilidade de seu constituinte - O disposto no inciso VI do § 1o do art. 98 do CPC refere-se ao advogado do beneficiário da gratuidade processual e não se estende ao patrono da parte adversa vencedora da ação - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002444-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELI ALVES DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, por unanimidade, nos termos do voto do Eminente Relator V.U.
Declarou-se suspeita a Exma. Desembargadora Maria Olivia Alves e, assim,
integrou a Turma Julgadora o Exmo. Desembargador Leme de Campos.
Sustentou oralmente o Dr. Eli Alves da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1002444-63.2019.8.26.0053 - VOTO No 30398 - COMARCA: São Paulo – 14a Vara de
Fazenda Pública - M.
2/6
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002444-63.2019.8.26.0053
APTE. : ELI ALVES DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
VOTO No: 30398
EMENTA:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
Parte
sucumbente
beneficiária
da
assistência judiciária - Pretensão do Advogado credor dos
honorários sucumbenciais a que o Estado arque com o ônus e
acione o beneficiário em regresso - Impossibilidade, dado o
disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC - A obrigatoriedade
do Estado é garantir ao hipossuficiente o acesso à prestação
jurisdicional para efetivação dos princípios constitucionais da
isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório - Inexistência de dissonância entre o disposto no
art. 5o, LXXIV, da CF e os §§ 2o e 3o do art.98 do CPC - Não
ocorrência de isonomia entre a atribuição do perito judicial e
o exercício da advocacia - A contraprestação dos serviços
profissionais pelo Advogado constituído é de responsabilidade
de seu constituinte - O disposto no inciso VI do § 1o do art. 98
do CPC refere-se ao advogado do beneficiário da gratuidade
processual e não se estende ao patrono da parte adversa
vencedora da ação - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Eli Alves da Silva
Advogados Associados em face do Estado de São Paulo, objetivando a
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
oriundos de ação de reparação por danos morais e materiais, processada na
2a Vara Civil da Comarca de Diadema, tendo advogado pela parte vencedora.
Sustenta que ao vencer a ação indenizatória conquistou o direito ao
recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais que, entretanto, por
serem devidos por parte beneficiária da Justiça Gratuita, tiveram sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1002444-63.2019.8.26.0053 - VOTO No 30398 - COMARCA: São Paulo – 14a Vara de
Fazenda Pública - M.
3/6
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Requer o
pagamento dos créditos pelo Estado de São Paulo, pois devidos por parte
beneficiada com assistência judiciária gratuita.
A r. sentença de fls. 293/297, de relatório adotado, julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (R$5.872,56).
Inconformado, recorre o vencido pela inversão do julgado.
Sustenta, em síntese, que ao Estado incumbe o pagamento das verbas de
sucumbência nas situações em que os vencidos nas demandas sejam
beneficiários da gratuidade processual. Argumenta que o art. 5o, LXXIV, da CF
determina ser dever do Estado o custeio integral das despesas oriundas da
assistência judiciária; que a suspensão da exigibilidade da dívida não pode
ocorrer em detrimento do advogado; ao impor que o advogado exerça a
advocacia sem a devida contraprestação, viola referido comando
constitucional; que o Estado poderá buscar ressarcimento posterior com os
beneficiários da justiça gratuita. Alega que outra razão para o Estado pagar as
verbas sucumbenciais e posteriormente agir em regresso contra o beneficiário
da gratuidade da justiça está em consonância com o princípio da equidade, na
medida em que o mesmo tratamento já acontece com os serviços executados
pelo perito judicial, que são remunerados previamente com recursos públicos.
Por fim, esclarece ter ingressado com a presente ação antes do transcurso do
prazo de cinco anos de suspensão da exigibilidade do crédito, por receio de
ocorrência de prescrição, nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.906/1994 (fls.
314/329).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 335/341).
FUNDAMENTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1002444-63.2019.8.26.0053 - VOTO No 30398 - COMARCA: São Paulo – 14a Vara de
Fazenda Pública - M.
4/6
O recurso não comporta provimento.
Não obstante as bem lançadas razões recursais, tenho
que não abalaram a r. sentença recorrida, que bem analisou as questões
controvertidas.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que
"o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos"
Trata-se, portanto, de um dever constitucional que tem por
fim garantir aos cidadãos sem recursos o acesso à prestação jurisdicional do
Estado e, em última análise, a efetivação de outros princípios constitucionais,
como o da isonomia, o do devido processo legal, o da ampla defesa, o do
contraditório.
Ou seja, é um direito público subjetivo consagrado aos
desprovidos de recursos suficientes, para uma distribuição imparcial e
equânime de Justiça.
E o artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece
que a gratuidade da justiça compreende as custas e as despesas processuais,
consoante especificado nos incisos I a IX.
O que interessa na hipótese em apreço é a exegese do
inciso VI, assim redigido: “Os honorários do advogado e do perito e a
remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de
versão em português de documento redigido em língua estrangeira”.
O dispositivo tem a razão de ser pelo fato de o
necessitado ter o direito à ampla defesa e ao contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1002444-63.2019.8.26.0053 - VOTO No 30398 - COMARCA: São Paulo – 14a Vara de
Fazenda Pública - M.
5/6
Caso contrário, haveria vedação ao acesso à justiça.
É, pois, obrigatório o pagamento, pelo Estado, do
advogado contratado pelo hipossuficiente, na hipótese de inexistência de
órgão estatal de assistência jurídica.
Neste sentido é o comando constitucional estabelecido do
inciso LXXIV do artigo 5o da CF, o que não implica a obrigatoriedade de o
Estado assumir o pagamento dos honorários de advogado da parte contrária,
quando o beneficiário for sucumbente.
Se assim não fosse, não haveria razão de o legislador
inserir os §§ 2o e 3o no artigo 98 do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, os honorários do advogado a que alude
o inciso VI do § 1o do artigo 98 do CPC se refere ao advogado do beneficiário
da gratuidade processual.
Inexistente,
pois,
dissintonia
entre
o
comando
constitucional inserto no já mencionado inciso LXXIV do art. 5o da CF e as
disposições contidas nos referidos parágrafos.
De outro lado, não se sustenta a tese de afronta ao
princípio da isonomia e da equidade, em decorrência de o Estado arcar com os
honorários de perito nomeado nos casos de processos nos quais o beneficiário
da gratuidade requerer a perícia, porquanto se trata de despesa processual
para garantia do exercício da ampla defesa.
O perito é auxiliar da Justiça, cujos honorários são pagos
pela parte que requereu a prova pericial e, sendo beneficiária, caberá ao
Estado o ônus e o advogado representa seu constituinte e é remunerado por
ele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1002444-63.2019.8.26.0053 - VOTO No 30398 - COMARCA: São Paulo – 14a Vara de
Fazenda Pública - M.
6/6
Portanto, não há isonomia entre as atribuições, nem cabe
adotar o princípio da equidade para justificar a pretensão da apelante.
Vale dizer, a contraprestação a que alude é de
responsabilidade de seu constituinte, a quem foi prestado os serviços
profissionais.
Não há na legislação de regência, constitucional ou
infraconstitucional, dispositivo que atribua ao Estado a obrigação de arcar com
os honorários de sucumbência, cujo ônus foi atribuído ao beneficiário e depois
acioná-lo em ação de regresso.
A r. sentença deve ser prestigiada pelos fundamentos nela
lançados, aos quais são adicionados os desenvolvidos neste voto.
Majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando 11% sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator